Tribunal: TJDFT
Processo: 0725626-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. COMPETÊNCIA DAQUELA INSTÂNCIA RECURSAL.
1. Considerando que o Recurso Especial, em regra, não é dotado de efeito suspensivo e compete àquela instância recursal a apreciação de tal questão, com fulcro nos artigos 995 e 1.025, §5o, do CPC, não há que se falar em suspensão de atos expropriatórios na execução originária até o julgamento daquele recurso.
2. Agravo conhecido e provido.